Tribunal: TJDFT
Processo: 0710814-51.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. PIRÂMIDE FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO DE VALORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS LEGAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra sentença que declarou rescindido contrato de investimento e condenou solidariamente os réus à restituição de valores aportados, acrescidos de correção monetária e juros moratórios, confirmando arresto via SISBAJUD. O recorrente alega ausência de prova de recebimento de valores.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o apelante deve responder civilmente pelos prejuízos decorrentes do contrato de investimento firmado com cláusula de assunção pessoal de risco; e (ii) estabelecer os critérios corretos para atualização monetária e juros moratórios após a vigência da Lei no 14.905/2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A responsabilidade civil decorre da violação de dever jurídico e do inadimplemento contratual, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.
4. O contrato juntado aos autos contém cláusula expressa atribuindo ao apelante e a outro investidor a responsabilidade integral pelos riscos do investimento, caracterizando solidariedade.
5. A ausência de assinatura em notas promissórias não afasta a responsabilidade assumida contratualmente.
6. A multiplicidade de demandas envolvendo a mesma estrutura e cláusula contratual confirma padrão reiterado de atuação, legitimando a condenação solidária.
7. Quanto aos encargos financeiros, aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo no 1.368, ou seja, até 29.08.2024, incide exclusivamente a Taxa SELIC, que engloba juros e correção monetária; a partir de 30.08.2024, aplica-se o regime da Lei no 14.905/2024, com correção monetária pelo IPCA e juros pela Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para ajustar os critérios de correção monetária e juros moratórios.
Tese de julgamento: "1. A cláusula contratual que atribui responsabilidade pessoal pelo risco do investimento gera obrigação solidária entre os signatários. 2. A atuação conjunta na captação de recursos caracteriza solidariedade na reparação do dano. 3. A Taxa SELIC aplica-se como juros moratórios e correção monetária até 29.08.2024; após essa data, incidem IPCA e SELIC, conforme Lei no 14.905/2024."
__________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 50, 186, 389, 406, 927; CPC, art. 85, §§ 1o, 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 2.199.164/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 15/10/2025, DJEN 20/10/2025.